Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO DE HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
Os vícios arguidos pelo agravante, além de preclusos, sequer constituem nulidade, seja absoluta ou relativa. Ademais, o agravante também visa discutir a robusteza ou da credibilidade da prova, o que, além de já ter sido apreciada por esta câmara criminal no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, retrata questão relacionada com o mérito da controvérsia e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa.
Desse modo, tendo em vista que o agravante busca discutir temas evidentemente preclusos, como é o caso das alegadas nulidades anteriores à pronúncia e que não foram arguidas oportunamente; e, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inicial do habeas corpus e julgou o processo extinto sem resolução de mérito.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014532-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (ADVOGADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), NATHALIA POETA DOS SANTOS - CPF: 041.115.579-29 (ADVOGADO), MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (AGRAVANTE), NATHALIA POETA DOS SANTOS - CPF: 041.115.579-29 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O

PROCESSO
DE HABEAS CORPUS
.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Os vícios arguidos pelo agravante, além de preclusos, sequer constituem nulidade, seja absoluta ou relativa. Ademais, o
agravante
também
visa discutir a
robusteza ou da credibilidade da prova
,
o que, além de já ter sido apreciada por esta câmara criminal no julgamento do
recurso em sentido estrito
interposto contra a sentença de pronúncia,
retrata questão
relacionada com o mérito da controvérsia e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa.

Desse modo,
tendo em vista que
o agravante
busca discutir temas evidentemente preclusos, como é o caso das alegadas nulidades anteriores à pronúncia e que não foram arguidas oportunamente; e, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, deve
ser mantida a decisão que indeferiu a inicial do habeas corpus e julgou o
processo extinto sem resolução de mérito.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo interno interposto
por

Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado que extinguiu monocraticamente
o processo de

H
abeas
C
orpus
n.
1014532-76.2023.8.11.0000
,
por considerar preclusa a matéria nele debatida e por não vislumbrar flagrante ilegalidade
a ensejar a concessão de ordem de ofício
.

No
aludido
habeas corpus extinto, os impetrantes
sustentaram que o reconhecimento do paciente, efetuado pelas testemunhas, não obedeceu ao procedimento disposto no art. 226 do Código de Processo Penal; bem como que a sua pronúncia se pautou no depoimento de informante que relatou apenas o que ouvira dizer e nas declarações de testemunhas oculares contraditóri
a
s e sem credibilidade, motivo pelo qual postularam a concessão da ordem para
“reconhecer a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas realizado, assim como dos depoimentos embasados no que ouviram dizer, com o consequente desentranhamento de todas as provas que façam menção ao referido e, por necessário, que seja reconhecida a inexistência de provas suficientes a manutenção da pronúncia existente em desfavor do acusado, ora paciente.”

O agravante, nas razões encontradiças no ID
174034694
,
reitera os argumentos lançados na exordial d
a

ação constitucional
, aduzindo que “
por tratar-se de nulidade ABSOLUTA, repita-se, não há espaço para a
alegativa
de “preclusão”, destaca-se que a impetração se deu contra a decisão do juízo singular que pronunciou o réu com base em procedimentos eivados de vícios, portanto, não há o que se falar em
preclusão, em se tratando a presente de nulidade absoluta, podendo ser arguida em qualquer momento, inclusive reconhecida de ofício, mister o seu reconhecimento.
”

Forte nas razões acima consignadas

postula
“
o conhecimento e o provimento do presente Agravo Regimental, nos moldes apresentados no tópico supra, com a concessão de ordem de ofício sobre os pontos levantados pela defesa na ação constitucional
.
”

O agravado, nas contrarrazões constantes no ID
177095166
, pugna pelo desprovimento deste
recurso
, mantendo-se a decisão reprochada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno

interposto
por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, contra a decisão monocrá
tica prolatada por este magistrado que extinguiu monocraticamente
o processo de

Habeas Corpus
n.
1014532-76.2023.8.11.0000
,
vazada nos seguintes termos:

[...] No caso destes autos, verifica-se que os impetrantes pretendem demonstrar a destempo a ocorrência de nulidades, porquanto o art. 571, I, do Código de Processo Penal determina, de forma insofismável, que as nulidades anteriores a pronúncia somente poderão ser alegadas até o final da primeira parte do procedimento do júri, que se encerra com a decisão de pronúncia do acusado.

Isso significa dizer, em outras palavras, que uma vez determinada a submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença, o pronunciado se defenderá contra a acusação delimitada na pronúncia; e, por isso, não se pode mais pretender o reconhecimento de nulidade dos atos processuais anteriores. Logo, ultrapassada a fase do judicium
accusationis
, somente poderão ser arguidas as nulidades que possam ter ocorrido após a pronúncia.

Sendo assim, após a prolação da sentença de pronúncia e do julgamento do recurso em sentido estrito, revela-se manifestamente incabível, neste momento processual, a análise das nulidades aventadas pelos impetrantes, diante da sua preclusão consumativa.
Ademais, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalte-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Noutra senda, impõe-se reconhecer que, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal (art. 654, § 2o, do CPP), não é o que se vislumbra no presente caso.

Isso porque, numa análise superficial da sentença de pronúncia e do acórdão do recurso em sentido estrito que a confirmou, percebe-se que o magistrado fundamentou a existência de prova da materialidade e dos indícios da autoria delitiva, se reportando aos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, é forçoso registrar que o paciente não foi pronunciado unicamente com base em relatos de “ouvir dizer”, pois as testemunhas Jonas Pimentel Barbosa Neto e Alderico de Souza Lourenço, frentistas do posto de gasolina onde ocorreram os fatos, afirmaram em juízo que presenciaram os disparos contra a vítima e que reconheceram o paciente como sendo o autor delito contra a vida.

No que diz respeito aos vícios na realização do reconhecimento do paciente, não há como prosperar as nulidades apontadas ainda que os impetrantes as tivessem alegado oportunamente, visto que as exigências feitas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886, referem-se às situações ordinárias, em que a vítima, geralmente, tem o primeiro contato com o ofensor no momento da prática delitiva, o que torna temerário um reconhecimento realizado sem a rigorosa observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Outrossim, o precedente visava afastar os reconhecimentos viciados pela prévia visualização de fotografias pela vítima na Delegacia de Polícia.

Além disso, no julgamento do Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a mesma Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art.226doCódigo de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia. Frisou-se, ademais, que o próprio art.226doCódigo de Processo Penal preconiza que o procedimento ali previsto deve ser seguido “quando houver necessidade”, o que não é o caso tratado nestes autos, visto que as testemunhas acima mencionadas disseram que já conheciam o paciente desde antes dos fatos, por ele ser cliente do estabelecimento, daí por que não tiveram quaisquer dificuldades para identificá-lo.

Se isso não bastasse, embora os impetrantes sustentem a fragilidade dos depoimentos das testemunhas oculares do crime que reconheceram o paciente, é cediço que a pronúncia é decisão de mero juízo de admissibilidade e de viabilidade sobre a acusação, não sendo necessária prova plena da autoria, bastando indícios. Por conseguinte, não se pode tecer maiores considerações acerca da robusteza ou da credibilidade da prova sem incorrer em indevida usurpação da função constitucional que deverá ser realizada pelos juízes naturais da causa.

Desse modo, tendo em vista que os impetrantes buscam discutir temas evidentemente preclusos, como é o caso das alegadas nulidades anteriores à pronúncia e que não foram arguidas oportunamente; e, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, deve, a inicial, ser indeferida e este processo extinto sem resolução de mérito.[...]

Como visto, os vícios arguidos, além de preclusos,
sequer
constituem nulidade, seja absoluta ou relativa. Ademais,
o
agravante
também
visa discutir a
consistência
da prova
,
o que, além de já ter sido apreciada por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n
.
0000195-43.2019.8.11.0064
, relatado pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva,
retrata questão relacionada com o mérito da
controvérsia
e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa
.

Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado por este magistrado na decisão reprochada,
nego provimento
ao
presente
agravo interno deduzido por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023